Tribunal: TJES
Processo: 5011845-76.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 5011845-76.2022.8.08.0000
AGRAVANTE: FLAVIA MINETE LOPES FALQUETO
AGRAVADO: JOSÉ VICENTE GONCALVES FILHO
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. MÉRITO. DEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. UTILIDADE EVIDENCIADA. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DURANTE O RECESSO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Preliminar de não cabimento arguida em contrarrazões rejeitada - o CPC/15 trouxe alteração quanto ao cabimento do agravo de instrumento, estabelecendo em seu art. 1.015 rol taxativo de decisões interlocutórias agraváveis. A Corte Especial do STJ através do REsp nº 1.704.520/MT fixou a tese de que o rol do art. 1.015 CPC/2015 é de taxatividade mitigada, admitindo a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que é o caso dos autos.
2) Não sendo a prova pleiteada inútil ou meramente protelatória, impõe-se o deferimento da sua produção, sob pena de cerceamento do direito à ampla defesa. 2.1) O Magistrado possui liberdade para determinar as provas necessárias à formação da sua convicção. A decisão acerca da necessidade, ou não, de produção da prova que é de cunho subjetivo do juiz, porquanto dela é o destinatário final, para a formação de seu livre convencimento motivado. Trata-se de aplicação do artigo 370, do Código de Processo Civil.
3) Por outro lado, no que se refere à data de designação da audiência de instrução e julgamento, assiste razão à ré agravante. Isso porque, o Magistrado atuante em primeira instância designou AIJ para o dia 10/01/2023 às 15:30h, isto é, dentro do período de suspensão dos prazos processuais, a que se refere o art. 220, do CPC, que em seu §2º estabelece a regra de não realização de audiência no interregno de tempo entre 20/12 e 20/01. A ação monitória em curso na origem não se trata de demanda que se insere na exceção legal, que restringe a prática de atos urgentes no citado lapso temporal, conforme arts. 214, II, e 215 do CPC.
4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, com a reforma parcial da decisão guerreada apenas e tão somente com vistas a afastar a designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 10/01/2023 às 15:30h, devendo o Julgador “a quo” marcar outra data para a AIJ, fora do período de suspensão dos prazos processuais a que se refere o art. 220, do CPC. Mantidos os demais termos do “decisum” impugnado que, dentre outras questões, deferiu o pedido de produção de prova oral formulado pelo autor recorrido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, REJEITAR a preliminar de não cabimento arguida em contrarrazões; CONHECER do recurso de agravo de instrumento e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de não cabimento do agravo de instrumento por ausência de previsão no rol do art. 1.015, do CPC (arguida nas contrarrazões de id 3932046)

Preliminarmente, argui o recorrido,
JOSÉ VICENTE GONÇALVES FILHO
, em suas contrarrazões (id 3932046), que o agravo de instrumento apresentado por
FLAVIA MINETE LOPES FALQUETO
(id. 3854763), não deveria ser conhecido, por ausência de previsão no rol das hipótese de cabimento do art. 1.015, do CPC.

No entanto, entendo que a preliminar em foco não merece acolhida. Explico.

Pois bem, “[...] o CPC/15 trouxe alteração quanto ao cabimento do agravo de instrumento, estabelecendo em seu art. 1.015 rol taxativo de decisões interlocutórias agraváveis.
A Corte Especial do STJ através do REsp nº 1.704.520/MT fixou a tese de que o rol do art. 1.015 CPC/2015 é de taxatividade mitigada, admitindo a interposição de agravo de instrumento
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
[...]” (TJMG - Agravo Interno n.º 1.0000.23.012989-2/002, Relator: Des. Magid Nauef Láuar (JD Convocado), 7ª Câamara Cível, J 09/05/2023, DJ 11/05/2023). Sobre os temas em discussão neste recurso, seguem julgados pela admissibilidade do agravo, dada a urgência da apreciação respectiva:

[...]
A questão relativa à produção de prova deve ser conhecida em sede de agravo de instrumento,
porquanto a urgência decorre de, não sendo apreciada nesse momento, acarretar inutilidade da matéria e prejuízo à celeridade processual, se remetida para discussão em julgamento de eventual recurso de apelação

[...] (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.284840-0/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/04/2023, publicação da súmula em 24/04/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - ROL DO ART. 1.015, DO NCPC - REJEITADA -
DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA OITIVA DA PARTE AUTORA - DILAÇÃO PROBATÓRIA - INSTRUÇÃO DO FEITO - NECESSIDADE
- CANCELAMENTO - IMPOSSIBILIDADE.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu, em 05/12/2018, que o rol do artigo 1.015 do NCPC tem taxatividade mitigada e admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência. A tese da mitigação da taxatividade leva em consideração o dano que a decisão recorrida levará as partes caso o recurso de agravo de instrumento não seja analisado naquele momento processual. Assim, o recurso de agravo de instrumento se mostra cabível nas situações que não se podem aguardar a discussão da tese em futura e eventual apelação, onde aquela matéria seria discutida em sede de preliminar
.
Cumpre ao julgador deferir as provas que se demonstrem úteis ao julgamento do feito, eis que a lei adjetiva outorga-lhe a competência discricionária para selecionar aquelas necessárias ao seu convencimento e o dever de indeferir aquelas que se apresentem desnecessárias ou meramente protelatórias
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.20.017134-6/001, Relator: Des. Marco Aurelio Ferenzini, 14ª Câmara Cível, J 02/07/2020, DJ 02/07/2020).

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de não cabimento arguida pelo recorrido, JOSÉ VICENTE GONÇALVES FILHO, em suas contrarrazões (id 3932046).

É como voto.

Mérito

Ultrapassada a análise da preliminar arguida em contrarrazões com a sua rejeição, passo ao enfrentamento do mérito recursal.

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
FLAVIA MINETE LOPES FALQUETO
(id. 3854763), no qual pretende a reforma da decisão proferida na origem (id 18581847 de origem), que, em sede de “ação monitória” (n.º 5000461-37.2020.8.08.0049) proposta por
JOSÉ VICENTE GONÇALVES FILHO
, deferiu o pedido de produção de prova oral formulado pelo autor recorrido e designou audiência de instrução e julgamento no período de recesso forense.

Nas razões do recurso, alega a agravante que o “decisum” impugnado não se sustentaria, na medida em que
(i)
não haveria justificativa quanto a prova oral a ser produzida pelo autor agravado (não bastaria, a seu ver, o protesto genérico pela produção de prova); e
(ii)
não seria cabível a prática do ato processual (em específico, AIJ) no recesso judiciário, na medida em que não haveria urgência.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado por ocasião da análise do pedido liminar. Explico.

Na situação vertente, o juízo “a quo” deferiu a produção das provas orais pugnadas pelas partes e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 10/01/2023 às 15:30h.

Inconformada, a ré interpôs o presente agravo de instrumento pugnando pelo reexame do “decisum” pelos seguintes argumentos: (i) não haveria justificativa quanto a prova oral a ser produzida pelo autor agravado (não bastaria, a seu ver, o protesto genérico pela produção de prova); e (ii) não seria cabível a prática do ato processual (em específico, AIJ) no recesso judiciário, na medida em que não haveria urgência.

Compreendo que “[...] não sendo a prova pleiteada inútil ou meramente protelatória, impõe-se o deferimento da sua produção, sob pena de cerceamento do direito à ampla defesa
[...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.22.198883-5/001, Relator: Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, 11ª Câmara Cível, J 19/10/2022, DJ 19/10/2022). Sobre o assunto, cito o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL [...] - PROVA TESTEMUNHAL - PRODUÇÃO - NECESSIDADE - BUSCA DA VERDADE REAL [...].
Não sendo a prova pleiteada inútil ou meramente protelatória, impõe-se o deferimento da sua produção, sob pena de cerceamento do direito à ampla defesa
. [...] Vislumbra-se a utilidade da prova testemunhal para o esclarecimento da controvérsia [...] (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.22.034037-6/001, Relator: Des. Carlos Levenhagen, 5ª Câmara Cível, J 23/06/2022, publicação da súmula em 24/06/2022).

Nesse sentido, “[...]
pelos influxos do princípio do devido processo legal do qual é corolário o princípio da ampla defesa, garante-se aos litigantes o direito de produção de provas que demonstrem a existência ou inexistência do direito material perseguido na ação, e o seu deferimento é medida de rigor sempre que se possibilitar, na maior medida, a aproximação da verdade real. [...] Pugnando as partes pela produção de [dada] prova [...] que se mostra pertinente para demonstrar [sua pretensão], não cabe o julgamento da lide sem a produção de tal prova, caracterizando-se, em tal hipótese, o cerceamento de defesa
[...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0456.13.001111-1/001, Relatora: Desª. Mariangela Meyer, 10ª Câmara Cível, J 31/05/2022, DJ 10/06/2022).

A meu sentir,
o “[...] Magistrado possui liberdade para determinar as provas necessárias à formação da sua convicção.
A decisão acerca da necessidade, ou não, de produção da prova que é de cunho subjetivo do juiz, porquanto dela é o destinatário final, para a formação de seu livre convencimento motivado
. [Trata-se de] aplicação do artigo 3701, do Código de Processo Civil
[...]” (TJRJ; Agravo de Instrumento n.º 0047747-72.2022.8.19.0000; Relator: Des. Luiz Felipe Francisco; Nona Câmara Cível; DORJ 30/09/2022).

Nessa perspectiva, tendo o autor agravado apresentado petição ao Julgador Singular, após intimação para especificar as provas que pretende produzir, requerendo a realização de prova oral, considero correta a decisão guerreada no ponto em que a deferiu, pelos fundamentos ora expostos
.

Por outro lado, no que se refere à data de designação da audiência de instrução e julgamento, entendo que assiste razão à ré agravante. Isso porque, o Magistrado atuante em primeira instância designou AIJ para o dia 10/01/2023 às 15:30h, isto é, dentro do período de suspensão dos prazos processuais, a que se refere o art. 220, do CPC, que em seu §2º estabelece a regra de não realização de audiência no interregno de tempo entre 20/12 e 20/01
:

“Art. 220.
Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive
.

§1º. Ressalvadas as férias individuais e os feriados instituídos por lei, os juízes, os membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Advocacia Pública e os auxiliares da Justiça exercerão suas atribuições durante o período previsto no caput.

§2º.
Durante a suspensão do prazo,
não se realizarão audiências
nem sessões de julgamento
”.

Trata-se de normativa reproduzida pelo Conselho Nacional de Justiça na Resolução n.º 244/2016, que em seu art. 3º assim dispõe:

“Art. 3º.
Será suspensa a contagem dos prazos processuais em todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive da União, entre 20 de dezembro a 20 de janeiro, período no qual não serão realizadas audiências e sessões de julgamento, como previsto no art. 220 do Código de Processo Civil
, independentemente da fixação ou não do recesso judiciário previsto no artigo 1º desta Resolução”.

Afinal, a ação monitória em curso na origem não se trata de demanda que se insere na exceção legal, que restringe a prática de atos urgentes no citado lapso temporal, conforme arts. 214, II, e 215 do CPC:

“Art. 214. Durante as férias forenses e nos feriados, não se praticarão atos processuais,
excetuando-se
: [...] II -
a tutela de urgência
.

Art. 215.
Processam-se durante as férias forenses
, onde as houver, e não se suspendem pela superveniência delas:

I -
os procedimentos de jurisdição voluntária e os necessários à conservação de direitos, quando puderem ser prejudicados pelo adiamento
;

II -
a ação de alimentos e os processos de nomeação ou remoção de tutor e curador
;

III -
os processos que a lei determinar
”.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto por
FLAVIA MINETE LOPES FALQUETO
(id. 3854763) e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando em parte a decisão proferida na origem (id 18581847 de origem)
apenas e tão somente com vistas a afastar a designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 10/01/2023 às 15:30h, devendo o Julgador “a quo” marcar outra data para a AIJ, fora do período de suspensão dos prazos processuais a que se refere o art. 220, do CPC
.

Outrossim, restam mantidos os demais termos do “decisum” impugnado que, dentre outras questões, deferiu o pedido de produção de prova oral formulado pelo autor recorrido.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 23/05/2023 às 11:56:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46331123052023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR